Tribunal: STF
Processo: RE 108697
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
ENTORPECENTE - PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA EM PODER DO AGENTE NÃO
DESCRACTERIZA O DELITO DO ARTIGO 16 DA LEI 6.368/76. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
DECORRIDOS, POREM, MAIS DE DOIS ANOS DA ÚLTIMA CAUSA INTERRUPTIVA
DA PRESCRIÇÃO, OCORREU A PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO DA
PRETENSAO PUNITIVA.